Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701423-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIO DEALE LTDA AGRAVADO: VALDERI VIEIRA DE BRITO, NILMO ADRIANE PESSOA DE SOUSA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LATICÍNIO DEALE LTDA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Cautelar, processo n. 0726305-67.2021.8.07.0003, ajuizado em desfavor de VALDERI VIEIRA DE BRITO e NILMO ADRIANE PESSOA DE SOUSA – ME, na qual indeferiu pedido arresto em relação ao segundo agravado (NILMO). Transcrevo a r. decisão agravada (ID 105577350 dos autos de origem): “A parte autora relata que explora atividade de industrialização e comercialização de laticínios no território nacional e, em algumas situações, contrata caminhões de frete para fazer entregas. Em setembro de 2021, o segundo réu, Valderi Vieira de Brito, entrou em contato com a autora, por meio do aplicativo whatsapp, para oferecer serviços de frete. O caminhão apresentado foi o Ford/Cargo 816 S, cor Branca, placa PBI6274, CHASSI 9BFVEADS6HBS41463, RENAVAM 01150011502, ano de fabricação e modelo 2017, pertencente à empresa Nilmo Adriane Pessoa de Sousa, primeira ré. Após o segundo réu enviar suas informações pessoais, foi combinado que ele faria um frete no dia 10/09/2021, pelo valor de R$ 500,00, o qual seria pago após comprovação de entrega de todas as mercadorias. No dia combinado, ele compareceu ao estabelecimento da autora, ocasião em que o caminhão foi carregado e o réu saiu para fazer as entregas às 08h40. Às 09h35 a funcionária da autora tentou entrar em contato com o segundo réu, sem sucesso. Às 16h40, tentou outro contato, porém, nenhuma das ligações foi atendida e não houve respostas no aplicativo whatsapp. A autora entrou em contato com as empresas que receberiam as mercadorias e nenhum entrega foi feita. Registou boletim de ocorrência e verifico que já havia outras ocorrências policiais contra o segundo réu em casos semelhantes. As mercadorias transportadas pelo réu somam o valor total de R$ 43.375,17, conforme notas fiscais anexadas aos autos. Requer concessão de tutela de urgência para que seja inserida restrição para circulação sobre o veículo e, alternativamente, sejam arrestados bens para pagamento do valor das mercadorias ou seja diligenciado o endereço do réu para busca de bens a fim de garantir a dívida. Decido. Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar, tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do NCPC. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo á tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do NCPC, com a exposição da lide e seu fundamento. No ID 104800875 consta boletim de ocorrência registrado pela parte autora, no qual há informação de registro de outras ocorrências semelhantes relativas ao segundo réu, o que demonstra a probabilidade do direito alegado. As mensagens do aplicativo whastapp também demonstram a contratação do serviço prestado pelo segundo réu e demonstram, ainda, que as entregas não foram feitas. Com relação ao perigo da demora, caso a tutela de urgência não seja concedida neste momento, as chances de a parte autora ser ressarcida do prejuízo sofrido poderão se reduzir drasticamente. No entanto, entendo não ser prudente o deferimento do pedido de inserção de restrição para circulação sobre o veículo, visto que o bem não se encontra registrado em nome do segundo réu. Embora o proprietário do veículo tenha sido inserido no polo passivo, não há elementos suficientes até o momento que permitam concluir seu grau de envolvimento com os fatos narrados. Dessa forma, defiro o pedido alternativo de arresto de bens por meio do sistema SISBAJUD no valor das mercadorias que deveriam ter sido entregues. Determinei, nesta data, o bloqueio de valores em contas do segundo réu Valderi Vieira de Brito no valor de R$ 43.375,17.Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do NCPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do NCPC. Após efetivada a medida cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 308 do NCPC, sob pena de cessação da eficácia da medida, nos termos do artigo 309, I do NCPC. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do NCPC. Cite-se. Intime-se. Após a expedição do mandado, façam-se os autos conclusos para o retorno das informações.” A parte autora, inconformada, recorre. Em suas razões recursais (ID 29987145), o agravante narra que “No início do mês de setembro de 2021 o recorrido Valderi contatou a recorrente, por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp, questionando se a empresa ainda estava precisando de serviços de frete. Foi solicitado que o requerido enviasse os dados pessoais e do caminhão, o que foi de pronto atendido.” Diz se tratar do caminhão Ford/Cargo 816 S, cor Branca, placa PBI6274, CHASSI 9BFVEADS6HBS41463, RENAVAM 01150011502, ano de fabricação e modelo2017, de propriedade da agravada, Nilmo Adriane Pessoa de Sousa ME. Descreve que feita a contratação do frete, o veículo foi carregado com mercadorias, no valor de nota fiscal de R$ 43.375,17, sendo que estas não foram entregues no destino, assim como não teve mais qualquer contato com Valderi. Defende a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois necessária também o bloqueio do veículo utilizado no transporte da carga, o qual, como já dito, pertence a agravada Nilmo Adriane Pessoa de Sousa ME. Liminarmente requer seja deferida a tutela de urgência em sede recursal, para o fim de impor restrição de circulação do caminhão Ford/Cargo 816 S, cor Branca, placa PBI6274, CHASSI 9BFVEADS6HBS41463, RENAVAM 01150011502, ano de fabricação e modelo2017, de propriedade da agravada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 29987147). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O que pretende o agravante é o arresto de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De uma leitura superficial dos autos, a inerente a este momento de exame apenas da liminar, observa-se que muito embora aparentemente se verifique demonstrada a utilização do caminhão de propriedade da agravada nos fatos narrados, parece-se que acertada a r. decisão agravada de aguardar maior instrução probatória no sentido de constatar se referida empresa também estaria envolvida na ação, em tese, até delituosa. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias, mas o que se infere dos autos é que o caminhão não está em nome da pessoa que supostamente realizou o contrato de fretamento com a agravante (VALDERI VIEIRA DE BRITO), assim como ainda não se sabe a qual título ele tinha a posse deste veículo na data do fato, como, por exemplo, se era alugado, emprestado, produto de crime, etc. Vale dizer dos diversos prints de conversa pelo whatsApp acostados aos autos, nenhuma teria sido entre a agravante e a proprietária do caminhão, ora agravada. Outrossim, consoante se infere do documento de ID 104800861, o caminhão em questão está na categoria de ALUGUEL. In casu, apesar das relevantes razões invocadas pelo agravante, mas, em princípio, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra patente equívoco da r. decisão agravada que imponha o deferimento da liminar reclamada. Outrossim, quanto à eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, denota-se que igualmente não restou demonstrado, pois já fora deferido o bloqueio via SISBAJUD, do valor total em questão (R$ 43.375,17), a ser realizado nas contas do réu VALDERI VIEIRA DE BRITO, o que, uma vez levado a efeito, resguardará o ressarcimento de eventual prejuízo que venha a ser reconhecido em favor do agravante. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator